Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-76.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE TELEFONE CELULAR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a inexistência de débitos e condenar o réu ao pagamento de danos material, bem como julgou improcedente o pedido de reparação por danos morais.
2. O réu alega excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. Afirma que o recorrido deixou de comunicar imediatamente o roubo do seu celular, impossibilitando o bloqueio preventivo da conta e do cartão. Alega que a comunicação somente ocorreu após as transações fraudulentas, o que afasta a aplicação da Súmula 479 do STJ. Informa que as transações foram realizadas de forma regular pela carteira digital Apple Pay, inexistindo falha na prestação do serviço. Pugna pelo afastamento do dano material e moral ou subsidiariamente o reconhecimento da culpa concorrente com a redução proporcional das indenizações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira; e (ii) determinar se a parte autora contribuiu para a consolidação das transações fraudulentas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
5. No caso, o autor teve seu celular furtado no dia 06/12/2024 quando aguardava motorista de aplicativo e tomou as medidas pertinentes para tentar evitar acesso dos fraudadores às suas contas bancárias e demais aplicativos. Não prospera a alegação de demora na comunicação da ocorrência, o fato ocorreu no dia 06 e no mesmo dia o Banco já tinha sido comunicado do fato (ID 80817069). O boletim realizado no mesmo dia também confirma a diligência do autor (80817069). Ademais, o Banco reconheceu a fraude e estornou a compra contestada no valor de R$ 7.200,00. Logo, uma vez reconhecida a fraude de uma das transações, deve se reconhecer a fraude em relação aos outros dois valores também contestados (R$ 2.448,25 e de R$ 2.758,96) uma vez que realizados no mesmo dia, mediante o mesmo procedimento e em curto espaço de tempo, sobretudo quando não apresentada justificativa para tratamento de forma diversa entre as transações contestadas.
6.Verifica-se, portanto, a fragilidade do sistema de segurança do recorrente, uma vez que os fraudadores, de posse do celular do recorrido mediante furto, conseguiram acessar e utilizar o aplicativo do aparelho, realizando várias operações bancárias. Além da falta de segurança, resta claro que as transações eram suspeitas e o recorrente não providenciou qualquer medida antifraude. Consta-se, assim, o defeito no serviço, uma vez que não foi fornecido ao consumidor a segurança que se espera do serviço bancário. Detectada a falha na prestação dos serviços, responde o réu pelos danos causados ao consumidor, já que não há nos autos nenhuma excludente de responsabilidade. Correta, portanto, a sentença que determinou a restituição dos valores indevidamente descontados no cartão de crédito do autor.
7. Deixa-se de manifestar sobre o dano moral, uma vez que não houve condenação a esse título em sentença.
8. Por fim, o réu apresentou argumentos jurídicos relevantes, não havendo que se falar em recurso meramente protelatório, razão pela qual não há que se falar em aplicação de multa por litigância de má-fé e, muito menos, incidência da multa do art. 1.026 do CPC, uma vez que se aplica à oposição de embargos de declaração.
IV. DISPOSITO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479.